Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-18.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2021 – Irresignação em face de sentença que julgou extinta a execução em razão do abandono da causa – Alegação de que não houve inércia - Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.